Tribunal: TJSP
Processo: 0002505-22.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
porte IRREGULAR DE ARMA DE FOGO com numeração suprimida – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, por insuficiência de provas – não acolhimento – autoria e materialidade demonstradas – RECURSO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002505-22.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante ALDRIEN
RUFINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002505-22.2017.8.26.0566 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002505-22.2017.8.26.0566
Apelante: Aldrien Rufino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Carlos
Voto no 22.453
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Aldrien Rufino
contra a r. sentença de fls. 133/134, que o condenou pela prática do
crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, impondo-lhe a
pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa,
com valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, e 10 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 152/157), pleiteando a
absolvição, por insuficiência probatória.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 160/163).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 174/177).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia 18 de
março de 2017, por volta das 02h05min, na avenida Comendador
Alfredo Mafei, 1605, próximo ao bar “Vixe Maria”, região central, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002505-22.2017.8.26.0566 -Voto no
3
cidade e comarca de São Carlos/SP, o réu portava e mantinha sob sua
guarda uma pistola Imbel, calibre 380, com numeração raspada,
municiada com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 06), boletim de ocorrência (fls.
52/53), auto de exibição e apreensão (fl. 82), laudo pericial (fls. 84/85) e
demais elementos constantes dos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelo depoimento dos policiais Thiago
Rocha Gonçalves e Felipe Sakadauskas Ferreira, que efetuaram a
prisão em flagrante (mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
“Embora o réu negue a autoria, os policiais prestaram
depoimentos coerentes, dizendo que receberam uma denúncia anônima,
descrevendo fisicamente o réu e a roupa que ele usava, dizendo que ele estava
armado. A denúncia está documentada a fls.15. Com tal denúncia policiais
foram até o local. Ali viram o réu. Segundo Thiago, ele aparentou nervosismo
ao ver a polícia. A arma foi achada no chão, onde ele fingiu urinar. Fingiu
porque urina não havia ali. Segundo os policiais o réu abaixou como se fosse
urinar, mas não urinou. E no local em que abaixou foi achada a arma. Tal
movimento é suficiente para, junto com a descrição física recebida pela polícia,
demonstrar com suficiente segurança a autoria da infração. A testemunha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002505-22.2017.8.26.0566 -Voto no
4
defesa não estava mais lá quando isso aconteceu. Nada presenciou. O fato de
estar com o réu antes não constitui álibi em favor dele. A negativa do réu está
isolada do conjunto das provas.” (sic, fls. 133/134).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002505-22.2017.8.26.0566 -Voto no
5
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
A testemunha de defesa, Fabiana Martinelli,
limitou-se a declarar que não viu o réu armado nos momentos em que
esteve com ele, mas, como bem apontado pelo juízo a quo, isto ocorreu
antes da abordagem policial e, portanto, tais afirmações em nada
beneficiam o acusado.
Por fim, é infrutífera a tentativa da defesa de
desqualificar o depoimento dos policiais com base em suposta
discrepância entre a vestimenta descrita na denúncia anônima de fl. 15
e as vestes efetivamente ostentadas pelo réu, uma vez que a delação
apócrifa referia indivíduo com camisa branca de colete marrom e na
fotografia de fl. 78, de fato, constata-se que o acusado trajava uma
camisa polo com uma faixa escura (marrom, provavelmente) no peito.
Indubitável, portanto, a autoria.
No mais, laudo pericial de fls. 84/85 atesta que a
arma estava operante e que sua numeração fora suprimida.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
A defesa sequer questiona a dosimetria, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002505-22.2017.8.26.0566 -Voto no
6
que estabelecida a pena-base no mínimo legal, 03 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, não houve alteração nas fases seguintes.
Mantenho a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
tendo em vista o quantum da pena, a primariedade do acusado e a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator